Tribunal: TJDFT
Processo: 0715550-52.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715550-52.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCINALDO TEOTONIO DE SOUSA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por FRANCINALDO TEOTONIO DE SOUSA em face da Sentença (ID 58385698) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que julgou procedente o pedido da inicial. Em Contrarrazões à Apelação (ID 16364571) o Apelado suscitou preliminar de ausência de pressuposto recursal. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante FRANCINALDO TEOTONIO DE SOUSA a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de junho de 2020 12:42:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador